Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DESPACHO Como o advogado impetrante não instruiu os autos com a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, limitando-se a anexar apenas a decisão posterior que apreciou e denegou pedido correlato de reconsideração; e considerando que o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança é de 120 dias, conforme previsto no art. 23, da Lei 12.016/2009, não estando sujeito a causas suspensivas e/ou interruptivas, dentre elas, pedido de reconsideração negado, solicitem-se informações ao Juízo Impetrado para que se manifeste sobre a inicial e, especificamente, para que informe a data de publicação da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração do veículo apreendido. Prestadas as informações, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do writ. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR